Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR CEDIDO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal pugna a autora pela reforma da sentença para condenar o réu a implementar no contracheque da autora, o valor referente à Gratificação de Movimentação – GMOV e pagar os valores retroativos devidos, durante o labor no HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB, retroativos desde junho/2023 até a efetiva implementação. Por sua vez, alega o recorrido que a servidora não atua em unidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas em instituição de caráter privado, não fazendo jus ao recebimento da gratificação.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56375230), com custas processuais (ID 56375232) e preparo recursal recolhidos (ID 56375234), contrarrazoado (ID 56375235).

3. A Lei Distrital no 318/1992 instituiu, em seu artigo 2o, § 3o, inciso I, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual “de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem”.

4. Originariamente endereçada aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde, a GMOV também foi outorgada aos integrantes da Carreira Médica (Lei 2.585/2000, art. 6o, § 1o, I).

5. Neste contexto, para que possam perceber a GMOV, os integrantes das aludidas carreiras devem, necessariamente, laborar em unidades de saúde situadas em regiões administrativas diversas daquelas em que residem. Esse é o único requisito reclamado pela Lei Distrital 318/1992.

6. No caso, a autora exerce o cargo de médico no Hospital da Criança de Brasília, que de acordo Decreto Distrital 37.515/16, é gerido por Organização Social, cujo contrato de gestão é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Conforme descrito na sentença impugnada “o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) é um hospital público gerido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) que integra a rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) como uma unidade de atendimento terciário (média e alta complexidade). Atende, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diversas especialidades pediátricas”.

7. Não há que se falar, desta forma, que a servidora não atua em unidade de saúde situada em Região Administrativa diversa da que reside, porquanto trata-se de unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A interpretação realizada pelo recorrido impõe restrição de incidência da gratificação onde a legislação não o fez, o que não se mostra possível.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar o direito da autora à implementação em seu contracheque da Gratificação de Movimentação – GMOV no percentual de 10% sobre seus vencimentos, assim como condenar o réu a pagar os valores retroativos desde junho/2023 até a efetiva implementação, atualizados monetariamente pela SELIC desde quando as parcelas sucessivas deveriam ser percebidas pela autora. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.